Tribunal: TJSP
Processo: 1015341-12.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – Empreitada – Ação de cobrança de contraprestação pecuniária – Sentença de procedência – Apelo dos donos da obra – Insuficiência probatória para justificar a condenação – Acolhimento – Impossibilidade por ora do decreto de improcedência da pretensão inicial – Empreiteiro que, na ocasião adequada, requereu a produção de prova – Imperatividade da concessão de oportunidade para a

Ementa:
APELAÇÃO – Empreitada – Ação de cobrança de contraprestação pecuniária – Sentença de procedência – Apelo dos donos da obra – Insuficiência probatória para justificar a condenação – Acolhimento – Impossibilidade por ora do decreto de improcedência da pretensão inicial – Empreiteiro que, na ocasião adequada, requereu a produção de prova – Imperatividade da concessão de oportunidade para a desincumbência do ônus da prova dos fatos constitutivos do direito do empreiteiro – Sentença anulada, com determinação de prolação de decisão saneadora, fixação dos fatos controvertidos e apreciação do requerimento de produção de provas formulado pelo empreiteiro – Recurso PARCIALMENTE PROVIDO.